Tribunal: TJDFT
Processo: 0001489-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0001489-10.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: EDITORA NOVA FRONTEIRA PARTICIPACOES S/A, VILMA GUIMARAES ROSA, EDIOURO PUBLICACOES LTDA EMBARGADO: ALAOR BARBOSA DOS SANTOS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17/11/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR